Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-84.2023.8.11.0020
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-84.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (APELANTE), MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO DEFICIENTE. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada contra diversas instituições financeiras, sob fundamento de inépcia da petição inicial, com base no art. 485, I, c/c o art. 330, IV, do CPC. O autor alegou cerceamento de defesa e defendeu a aplicação da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado, sustentando que a proposta apresentada seria suficiente para instaurar a fase conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento; e (ii) avaliar se a extinção do processo sem nova oportunidade de emenda configura cerceamento de defesa ou violação à primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.181/2021 exige que a petição inicial contenha exposição da situação de superendividamento, discriminação de todas as dívidas e proposta de plano de pagamento viável, com prazo máximo de cinco anos (art. 104-A do CDC).

4 - O plano apresentado pelo autor apresenta vícios materiais, como sugestão de pagamento de dívidas em parcela única por valores parciais, exclusão de credores relevantes, notadamente o Banco do Brasil, e omissão de contratos, comprometendo sua seriedade e viabilidade.

5 - A ausência de documentos essenciais, como comprovante de renda familiar, inviabiliza a análise da real condição de superendividamento e do mínimo existencial, indispensáveis ao processamento da demanda.

6 - Embora o princípio da primazia do julgamento de mérito imponha que se oportunize a emenda da petição inicial, os autos demonstram que o autor já havia recebido diversas oportunidades para regularizar a inicial, sem sucesso.

7 - O princípio da cooperação processual impõe deveres também à parte autora, que não pode transferir ao Judiciário a responsabilidade de suprir omissões reiteradas no cumprimento do ônus de instrução adequada da demanda.

8 - A jurisprudência reconhece que, diante da inércia da parte após intimação para adequação, impõe-se a extinção do feito por inépcia, nos termos do art. 330, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A apresentação de plano de pagamento viável e de documentação completa, nos termos do art. 104-A do CDC, constitui pressuposto de admissibilidade da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2 - A ausência de proposta minimamente exequível e de documentos essenciais, mesmo após intimações para emenda, configura inépcia da petição inicial.

3 - A extinção do processo, nesse contexto, não viola o devido processo legal nem o princípio da primazia do julgamento de mérito.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença do primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RICKY WOTSON MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
.,
BANCO PAN S.A
.,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
BANCO DO BRASIL S.A
., acolheu a preliminar de inépcia da inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 334394508), o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Alega que o indeferimento da inicial configurou uma antecipação indevida do mérito e que, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o juízo deveria ter oportunizado prazo para a emenda, em vez de extinguir o feito.

Afirma ter apresentado o plano de pagamento e os documentos que possuía, argumentando que a Lei nº 14.181/2021 não exige uma proposta "perfeita", mas sim um ponto de partida para a negociação.

Por fim, defende que a lei é aplicável aos empréstimos consignados e que a decisão frustra a finalidade social da norma.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimados, os Apelados
BANCO BMG S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
apresentaram contrarrazões, defendendo, em uníssono, a manutenção da sentença.

Argumentam que a extinção foi correta, pois o Apelante, mesmo após diversas oportunidades, não apresentou um plano de pagamento viável e coerente, tampouco juntou documentos essenciais à análise do superendividamento, como a comprovação da renda de seu núcleo familiar.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, foi medida acertada, ou se, ao contrário, representa violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um procedimento especial que, embora vise proteger o consumidor vulnerável, exige contrapartidas mínimas para sua instauração.

O artigo 104-A do CDC é claro ao determinar que a petição inicial deve ser instruída com:

a) A exposição da situação de superendividamento, com as razões da impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas;

b) A discriminação de todas as obrigações, com a identificação dos credores;

c) A apresentação de uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

A apresentação de um plano de pagamento não é mera formalidade, mas sim um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É a partir de uma proposta concreta, minimamente detalhada e plausível, que se torna possível instaurar a fase conciliatória, permitindo que os credores analisem a viabilidade da renegociação em bloco.

No caso concreto, o juízo de origem, de forma acertada, identificou vícios insanáveis que impedem o prosseguimento do feito.

Conforme bem pontuado na sentença, o plano de pagamento apresentado pelo Apelante (id. 334394472) é manifestamente deficiente e incongruente.

Com efeito, a proposta apresentada pelo Apelante padece de vícios materiais que comprometem sua exequibilidade e seriedade, seja pela sugestão inverossímil de quitação de dívidas de cartão de crédito em parcela única por valores parciais, seja pela omissão de contratos relevantes e, notadamente, pela exclusão completa de um dos principais credores (Banco do Brasil) do arranjo de pagamento.

Tais inconsistências, somadas, esvaziam o propósito central do plano, que é servir como uma base negocial íntegra e global, tornando-o inapto a inaugurar validamente a fase conciliatória prevista em lei.

Referida omissão transcende o conceito de simples lapso, configurando um vício estrutural que subtrai do plano sua eficácia jurídica, tornando-o imprestável para inaugurar a negociação global e integrada dos débitos.

Ademais, a ausência de documentos essenciais para a aferição do superendividamento é outro ponto que justifica a manutenção da sentença.

A análise do mínimo existencial, pilar da proteção ao superendividado, não se limita à renda individual do devedor, mas deve abranger a realidade financeira de seu núcleo familiar.

Ao se qualificar como "convivente" em contrato de locação, mas omitir na inicial informações sobre o estado civil e a renda da companheira, o Apelante deixou de fornecer ao juízo elementos indispensáveis para a correta análise da sua condição.

O Apelante invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito, sustentando que deveria ter sido intimado para emendar a inicial.

Contudo, a própria sentença (item 18) e as peças processuais demonstram que foram concedidas "diversas oportunidades" para a regularização, as quais não foram devidamente aproveitadas.

O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe deveres a todos os sujeitos do processo, e não se pode transferir ao Judiciário a responsabilidade de, indefinidamente, suprir as omissões da parte que não cumpre com seu ônus processual de instruir adequadamente a demanda.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de um plano de pagamento viável e de documentos essenciais, após oportunizada a emenda, acarreta a extinção do feito por inépcia da inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-B, § 4º, CDC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCABÍVEL. ART. 327, § 1º, III, CPC. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, como previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

2. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor deve assegurar aos credores o pagamento de, no mínimo, o principal da dívida, devidamente atualizado em termos monetários (art. 104-A, § 4º, CDC).

3. Se, mesmo após intimação para que adeque a petição inicial, a parte autora deixar de apresentar plano de pagamento de acordo com requisitos legais, verifica-se a ausência de documento indispensável à propositura da ação.

4. Por seguir rito específico, não é possível, nos termos do art. 327, § 1, III, do CPC, a cumulação com pedidos estranhos à repactuação das dívidas.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJDF, RAC 0702108-49.2024.8.07.0001, 1ª TURMA CÍVEL, RELATOR: ROMULO DE ARAUJO MENDES, JULGADO EM 26/06/2024).

Portanto, a extinção do processo não representou um obstáculo indevido ao acesso à justiça, mas sim a consequência lógica do descumprimento, pelo Apelante, de requisitos processuais mínimos e indispensáveis ao rito especial por ele escolhido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026